Tribunal: CARF
Processo: 10855.720049/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10855.720049/2012-27 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-006.291 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
UNIMED SUDOESTE PAULISTA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
FALTA DE REGULARIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO PRÉVIA.
Mesmo sendo devidamente intimado para regularizar sua representação
processual, quedando-se o contribuinte inerte, o Recurso Voluntário não pode
ser conhecido, nos exatos termos do inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 76 do
CPC/2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Ailton Neves da Silva (suplente
convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a)), Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Oliveira.
Relatório
Por economia processual, transcreve-se o relatório do despacho de fls. 222 e
seguintes , proferido por este relator e acatado pelo então presidente do colegiado, in verbis:
Trata-se, o presente processo, de pedidos de compensação apresentados pelo
contribuinte UNIMED DE ITAPEVA - Cooperativa de Trabalho Médico, através dos
quais se indicou como direito creditório IRRF, retido em 2006, incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa de trabalho, nos termos do Art. 45 da Lei no 8.541, de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720049/2012-27
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720049/2012-27

23 de dezembro de 1992, modificado pelo Art. 64 da Lei no 8.981 de 20 de janeiro de
1995.
Nos termos do Despacho Decisório de fls. 94 e seguintes, o direito creditório invocado
pelo contribuinte foi reconhecido parcialmente pela d. Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Sorocaba (SP).
Não concordando com o reconhecimento parcial do seu crédito, o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, como se observa do apelo de fls. 145 e
seguintes. O apelo foi assinado por advogados constituídos pelo contribuinte,
oportunidade em que foi anexada aos autos procuração, que outorga poderes aos
signatários da Manifestação de Inconformidade, e os Estatutos da cooperativa.
O apelo foi analisado pela DRJ de São Paulo I (SP).
Nos termos do acórdão de fls. 193 e seguintes, aquela DRJ entendeu por bem negar
provimento à Manifestação de Inconformidade.
O contribuinte apresentou, então, Recurso Voluntário (documento de fls. 212 e
seguintes), com o objetivo, em síntese, de ver o acórdão proferido pela DRJ reformado,
para que, assim, lhe fosse reconhecida a integralidade do direito creditório invocado nos
pedidos de compensação.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e a mim distribuídos, via sorteio, para
julgamento.
Neste sentido, em um primeiro momento, este relator identificou que o Recurso
Voluntário ”foi assinando pelo “diretor presidente” da Recorrente, Dr. Daniel Sandoval
Cerqueira”, sendo que a Manifestação de Inconformidade havia sido subscrita por advogados
constituídos nos autos.
Assim, como não foram acostados aos autos os documentos que comprovariam os
poderes do signatário do Recurso Voluntário, em especial poderes para representar o contribuinte
junto ao CARF, nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil, foi determinado, via
despacho, o retorno dos autos à Unidade de Origem, para que o Recorrente fosse intimado para
regularizar a representação processual, notadamente para que promovesse a juntada aos autos
dos Estatutos Sociais da Cooperativa, a Ata de Eleição da Diretoria e os documentos pessoais do
signatário do Recurso Voluntário.
Desta feita, com a anuência do então presidente deste colegiado – Conselheiro
Luiz Tadeu Matosinho Machado –, foi determinado o retorno dos autos à Unidade de Origem,
“para que seja efetivado o saneamento proposto pelo relator, dando-se, assim, oportunidade
para o contribuinte regularizar sua representação processual”.
Ato seguinte, nos termos dos termos de fls. 225 e 227, o contribuinte foi intimado
do despacho de saneamento no dia 28/07/2021, mas não se manifestou nos autos.
Devolvidos os autos ao CARF, estes foram distribuídos a este relator para
prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.291 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.720049/2012-27

Nos termos do artigo 76 do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), que é
aplicado de forma subsidiária ao processo tributário administrativo, havendo alguma
irregularidade na representação processual, a parte deverá ser intimada para promover a sua
representação. Veja-se:
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;
II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;
III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em
que se encontre.
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal
regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao
recorrido. (destacou-se)
E justamente com amparo neste dispositivo que, ao se verificar a ausência de
juntada dos documentos que pudessem atestar a capacidade do signatário do Recurso Voluntário
para representar o Recorrente nos autos, que foi proferido o “despacho de saneamento” de fls.
222, para que o contribuinte pudesse, dentro de um prazo razoável (15 dias), regularizar a sua
representação no presente processo.
Todavia, mesmo sendo devidamente intimado, como se observa dos termos de fls.
225 a 227, o contribuinte quedou-se inerte e não regularizou sua representação nos autos.
Neste sentido, não havendo meios para verificar se o signatário do apelo tem
capacidade para representar o contribuinte no processo administrativo em análise, não se pode
conhecer do Recurso Voluntário, nos exatos termos do inciso II, do parágrafo 2o, do artigo 76 do
CPC/2015 transcrito acima.
Por todo o exposto, sem maiores delongas, VOTA-SE POR NÃO CONHECER
do Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 233
DF CARF MF
Original